Tribunal: TJDFT
Processo: 0715196-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715196-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDREIRA E EXTRACAO FORTALEZA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por PEDREIRA E EXTRAÇÃO FORTALEZA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra decisão proferida no ID 71266231, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Nas suas razões recursais (ID 72424395) postula, em síntese, a reconsideração da decisão liminar. Defende, em síntese, a concessão do efeito suspensivo, rebatendo a decisão agravada. As contrarrazões ao agravo de instrumento foram apresentadas no ID 72385859. As contrarrazões ao agravo interno (ID 72385859). Decido. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. A decisão já esclareceu os motivos pelos quais o pedido liminar foi indeferido. Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração e efeito suspensivo. O agravado já apresentou contrarrazões, conforme ID 72385859. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Após, voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora